Tribunal: TJSP
Processo: 2200212-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a pretensão deduzida pela agravante em incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de inclusão de sócio da empresa devedora no polo passivo da demanda – ausência de demonstração de indícios de abuso da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a pretensão deduzida pela agravante em incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de inclusão de sócio da empresa devedora no polo passivo da demanda – ausência de demonstração de indícios de abuso da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil – mero inadimplemento, insuficiência de patrimônio e eventual encerramento irregular da empresa que não constituem, por si sós, elementos aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica – decisão mantida – agravo desprovido.